Tribunal: TJMT
Processo: 0013430-35.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013430-35.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLOS CLEOMAR HARTMANN - CPF: 545.897.389-53 (APELADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA - ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NO TRAMITAR DA DEMANDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, VI, CPC/15 - CONDENAÇÃO DO CREDOR AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se o requerido se encontrava inadimplente com a obrigação contratada quando da propositura da ação, ainda que ocorra a quitação da dívida no tramitar da demanda, com a prolação de sentença de perda superveniente do objeto, certo é que deu causa à proposição da demanda, devendo ser aplicado ao caso o princípio da causalidade com fundamento no art. 85, §10, do CPC/15, invertendo-se a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida nos autos d
a
Ação Ordinária de Cobrança
proposta em face de

CARLOS CLEOMAR HARTMANN
que, diante do adimplemento da obrigação no curso da demanda, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, segunda parte, do CPC/15 e o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa - (ID no 176886859).

Opostos embargos de declaração pelo requerido, o qual foi provido (ID no 176886871) para alterar a parte dispositiva da sentença para condenar a parte autora “
a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, nos termos dos art. 82, 84 e 85, § 2o, incisos de I a IV, do CPC. A verba sucumbencial deverá ser atualizada desde o ajuizamento da ação, conforme súmula n.° 14 do STJ
”.

Recorre a instituição financeira/autora sustentando, em síntese, o equívoco da sentença no ponto em que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, posto que, quando do ajuizamento da ação em agosto/2016, a parte apelada se encontrava inadimplente referente ao Contrato de Abertura de Crédito no 40/00731-6 no valor de R$ 86.481,17 e a dívida foi paga durante o curso do processo.

Alega que tal condenação somente seria devida se houvesse má-fé do banco, o que não é o caso, pois no momento da propositura da ação a parte era devedora do banco, sendo a dívida quitada apenas no curso do processo, conforme reconhecido em sentença.

Assevera que a jurisprudência possui entendimento majoritário no sentido de,
se no momento do ajuizamento da demanda, havia causa justificada para a interposição da ação (
o que é o caso),
e houve a extinção sem resolução de mérito em decorrência da perda superveniente do objeto da ação (art. 485, VI, do CPC/15), não cabe ao banco o pagamento de honorários advocatícios.

Ao fim, sob tais alegações, pugna pela reforma da sentença e provimento do recurso.

Contrarrazões no ID no 176886874, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o apelante
BANCO DO BRASIL S/A
propôs a presente
Ação Ordinária de Cobrança
em face de
CARLOS CLEOMAR HARTMANN
,

sustentando, em síntese, ser credor do requerido da quantia de R$ 86.481,17, representada pelo Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00731-6, firmado em 27/11/2009, sendo, à época, disponibilizado o valor de R$ 302.720,00 (trezentos e dois mil setecentos e vinte

reais), restando o requerido inadimplente a partir da parcela vencida em 15/01/2016.

Ainda dos autos se observa que o requerido foi citado em 10/05/2017 (ID no 176886846), ofereceu contestação, e dentre as matérias de defesa alegadas, sustentou já ter efetuado administrativamente vários pagamentos mensais para a amortização do débito; alegou má-fé da instituição financeira ao não emendar a inicial para corrigir o valor efetivamente devido e por não ter pleiteado pela suspensão do feito; por fim, afirmou que não deu causa ao ajuizamento da demanda, de modo que não deve ser condenado pelos honorários advocatícios.

O credor ofereceu impugnação no ID no 176886847.

Após, em 15/02/2018, o requerido noticiou o pagamento da totalidade da dívida e requereu o julgamento antecipado da lide (ID no 176886847). Por outro lado, em 12/07/2021, o banco informou a quitação do débito (ID no 176886851) e, instado pelo juízo a dar andamento ao feito, peticionou novamente em 01/06/2022 (ID no 176886858), noticiando o adimplemento da obrigação.

Na sequência, o feito foi sentenciado, com a condenação da instituição financeira aos honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem
.

Com razão a parte apelante.

Isso porque, na hipótese, quem deu causa ao ajuizamento da presente
Ação de Cobrança
foi o apelado, ao motivar, com o inadimplemento da obrigação contratada,
a proposição da demanda, pois, a despeito de realizar o pagamento da integralidade do débito no curso da ação, ensejando
a prolação de sentença de perda superveniente do objeto,
certo é, que no momento do ajuizamento, havia causa justificada para a interposição da ação.

Desta feita, aplicando-se o princípio da causalidade, aquele quem deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas daí decorrentes, responsabilizando-se pelos honorários advocatícios de sucumbência.

A propósito, acerca da matéria, da colenda Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -
, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.) g.n.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.
1Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) g.n.

Desse modo, no caso em tela, de rigor a aplicação do princípio da causalidade para, reconhecendo que o inadimplemento do apelado motivou o ajuizamento da ação, sobra ele deve recair o ônus de sucumbência, aplicando-se o art. 85, §10, do CPC/15.

De todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo ônus deve recair sobre o apelado, no percentual fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023